Tribunal: TJPA
Processo: 0878764-43.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878764-43.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS. APLICAÇÃO DA LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% A EMPRÉSTIMOS DE NATUREZA PESSOAL DIVERSA DO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a limitação dos descontos de empréstimos no percentual de 50% (cinquenta por cento) da remuneração líquida do Apelado, sendo 30% (trinta por cento) reservado para os empréstimos consignados e os remanescentes 20% (vinte por cento) para os demais contratos.

2. Inexiste previsão legal para extensão da limitação legal de 30% aplicável aos empréstimos consignados a outras modalidades de empréstimo. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que os empréstimos pessoais, tutelados pelo Código de Defesa do Consumidor, não se enquadram na limitação de 30%, pois, a natureza diversa do empréstimo bancário (previsão contratual para desconto em conta corrente, realização de desconto em momento posterior ao recebimento dos proventos etc.) inviabiliza a aplicação analógica da limitação legal referente ao empréstimo consignado.

3. Os descontos referentes às consignações em folha de pagamento, efetuados pelo Apelante, totalizam o valor de R$ 857,08, que não ultrapassa o limite de 30% do rendimento líquido do Apelado (id. 9836861 - Pág. 1), após deduzidos os descontos obrigatórios (Imposto de Renda e Previdência), de modo que, só seria ultrapassado o referido limite na hipótese de somatória dos empréstimos consignados (efetuados na folha de pagamento) com os empréstimos de natureza diversa (efetuados na conta corrente do Recorrido).

4. Estando constatado que o empréstimo consignado contratado pelo Apelado não ultrapassa o limite de 30% de seus vencimentos, descabe a limitação de descontos na forma constante na sentença.

5.
Recurso conhecido e provido
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 07 a 16 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo
nº
0878764-43.2018.8.14.0301
) interposta pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ contra ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS SILVA
, em razão da sentença
proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos
autos da Ação de Revisão Contratual ajuizada
pela Apelada.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos
:

(...) DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para determinar que o requerido BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ S/A, proceda à readequação de todos os contratos celebrados com a parte autora – consignados e de crédito pessoal –, bem como eventuais renegociações, a fim de que esta somente tenha descontado em sua conta salário o valor mensal equivalente a 50% (cinquenta por cento) de sua remuneração líquida – do qual 30% (trinta por cento) será reservado para os empréstimos consignados e os remanescentes 20% (vinte por cento) para os demais contratos, a título de crédito pessoal –, devendo o saldo devedor ser pago em tantas parcelas bastem à quitação do débito, mantendo-se as demais cláusulas pactuadas.

Confirmo a tutela de urgência deferida em sede de agravo de instrumento, a qual deverá se adequar aos parâmetros fixados no dispositivo desta sentença.

Julgo improcedente os demais pedidos formulados na inicial.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de 40% (sessenta por cento) das custas e despesas processuais, cabendo o remanescente à parte requerida. Na mesma lógica, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; ao tempo em que condeno a parte requerida ao pagamento do mesmo percentual, sobre o mesmo montante, à mesmo título. Ressalvado o regime da gratuidade processual, com eventual trânsito em julgado, recolha-se as custas judicias, sob pena de inscrição em dívida ativa estadual.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do para Pará, para os devidos fins.

Cumpridas as diligências necessárias, acima prescritas, arquivem-se os autos, dando-se baixa no registro e na distribuição (...)

O Réu apresentou recurso de apelação sustentando a inexistência de limitação legal para os descontos de empréstimo pessoal em conta corrente, bem como a
impossibilidade de aplicação analógica dos regramentos dos empréstimos consignados
efetuados em folha de pagamento, aos contratos de natureza pessoal.

Afirma que os empréstimos foram realizados de forma livre pelo Apelado e que não houve qualquer publicidade abusiva/agressiva, tampouco coação para que a contratação fosse realizada.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no documento de id.

9836923.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a limitação dos descontos de empréstimos no percentual de 50% (cinquenta por cento) da remuneração líquida do Apelado, sendo 30% (trinta por cento) reservado para os empréstimos consignados e os remanescentes 20% (vinte por cento) para os demais contratos.

Analisando os documentos que instruem a ação originária, constata-se que os descontos referentes às consignações em folha de pagamento, efetuados pelo Apelante
t
otalizam o valor de R$ 857,08, que não ultrapassa o limite de 30% do rendimento líquido do Apelado
(id. 9836861 - Pág. 1), após
deduzidos os descontos obrigatórios (Imposto de Renda e Previdência)
,
de modo que, só seria ultrapassado o referido limite na hipótese de somatória dos empréstimos consignados (efetuados na folha de pagamento) com os empréstimos de natureza diversa (efetuados na conta corrente do Recorrido).

Sobre a situação em epígrafe, impende transcrever o teor do artigo 126
da
Lei nº 5.810/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará e, dos artigos 2º, inciso II e, 5º, do Decreto n.º 2.071/06, que dispõe sobre a regulamentação das consignações em folha de pagamento dos servidores públicos civis e dos militares da ativa do Estado do Pará, in verbis:

Art. 126.
As consignações em folha de pagamento, para efeito de desconto, não poderão, as facultativas, exceder a 1/3 (um terço) do vencimento ou da remuneração
. (grifo nosso).

Art. 2º Para efeito deste Decreto, considera-se:

(...)

II -
consignação facultativa
: desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste; (grifo nosso).

Art. 5º
A soma mensal das consignações em folha de pagamento
do servidor público civil
não poderá exceder
a um terço da remuneração e
trinta por cento da remuneração para o militar
. (grifo nosso).

Depreende-se do exposto, que os descontos referentes às consignações em folha de pagamento não poderão exceder 30% do rendimento líquido mensal do servidor. O referido percentual visa preservar o mínimo existencial, conforme leciona Claudia Lima Marque:

Hoje, indiretamente, por se permitir a consignação de apenas 30% do salário do funcionário público, imagina-se que o mínimo existencial é de 70% do salário ou pensão
. Em outras palavras, com os 70% a pessoa pode continuar a escolher quais dos seus devedores paga mês a mês e viver dignamente com sua família, mesmo que ganhe pouco, sem cair no superendividamento". (MARQUES, Cláudia Lima; MIRAGEM, Bruno (Orgs.).
Doutrinas essenciais, Direito do consumidor: vulnerabilidade do consumidor e modelos de proteção
. Vol. II. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 584). (grifo nosso).

Depreende-se ainda que, de forma distinta, inexiste previsão legal acerca da extensão desta limitação aos empréstimos bancários de natureza diversa. E, diferentemente das afirmações do Autor/Apelado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o posicionamento de que os empréstimos pessoais, tutelados pelo Código de Defesa do Consumidor, não se enquadram na limitação de 30%, pois, a natureza diversa do empréstimo bancário (previsão contratual para desconto em conta corrente, realização de desconto em momento posterior ao recebimento dos proventos, etc.) inviabiliza a aplicação analógica da limitação legal referente ao empréstimo consignado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 1º, § 1º, DA LEI Nº 10.820/03. LIMITAÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE NA DATA DO PAGAMENTO DA SERVIDORA. HIPÓTESES DISTINTAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.

COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Segundo já consignado na decisão agravada,
a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/03. Referido entendimento foi inclusive pacificado pela Segunda Seção desta Corte Superior no AgInt no REsp nº 1.500.846/DF, julgado em 12/12/18.

2. Quanto ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que a agravante não realizou o devido cotejo analítico, pois transcreveu apenas trechos do acórdão paradigma, não transcrevendo trechos do acórdão recorrido para demonstrar a divergência. Além disso, não há sequer similitude fática e jurídica entre os julgados, uma vez que o acórdão recorrido trata de limitação de descontos na conta-corrente da servidora para pagamento de empréstimo, ao passo que o acórdão paradigma trata da limitação de descontos para pagamento de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, ou seja, modalidades diversas de empréstimos.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)
(grifo nosso).

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE.
DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia

privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.
5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito
.

6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil

operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.
(REsp 1.586.910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 29/8/2017, DJe 3/10/2017, sem destaque no original). (grifo nosso).

Em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
VIOLAÇÃO Á LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. INOCORRÊNCIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Não há falar em redução dos descontos realizados em conta corrente do agravado, uma vez que não se aplica ao caso a limitação de 30% (trinta por cento) aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos termos do art. 45 da Lei nº 8.112/90 e do art. 8º do Decreto nº 6.386/08.

2. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP.

3. Não restar demonstrada a fumaça do bom direito em favor do autor/ora agravante que justifique o deferimento da tutela de urgência pleiteada, visto que não se mostra razoável e isonômico falar, no presente caso, em respeito à limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento (30%) já que não se vislumbra a violação desse limite.

4. Recurso Conhecido e Desprovido (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800650-86.2019.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA ANTECIPADA.
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DE CARÁTER PESSOAL. LIMITAÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. DESCABIMENTO. A PREVISÃO DO TETO ÀS CONSIGNAÇÕES NÃO SE APLICA ÀS OPERAÇÕES DISTINTAS DESTA MODALIDADE.
RETENÇÃO DE SALÁRIO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP.

2 – No presente caso, é legítima a atuação da instituição bancária apelada em proceder os descontos na conta corrente do apelante, visto que os contratos que originaram os descontos foram firmados de forma livre e consciente, tendo o contratante pleno conhecimento de sua capacidade financeira e do nível de comprometimento de sua renda mensal, e ainda assim, realizou contratações sucessivas e autorizou os descontos mensais em sua conta. Ainda, em que pese os descontos realizados comprometerem grande parte dos rendimentos do agravante, não há como, neste momento, imputar qualquer abusividade por parte da instituição bancária. Isto porque, impende esclarecer que, a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos demais descontos que incidem na conta corrente.

3 - Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena.

4 – Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0832927-62.2018.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA.
SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS EM PERCENTUAL INFERIOR A 30% DE SEUS PROVENTOS. PRECEDENTES STJ. LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL DESCONTADO EM CONTA CORRENTE. NATUREZA DISTINTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIMITAÇÃO DESCABIDA ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Insurge-se a agravante contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência referente a limitação de empréstimos bancários realizados no patamar de 30% (trinta por cento) sobre seus vencimentos.

II. O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, que prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30%(trinta por cento) da remuneração do servidor;

III. Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos;

IV. No caso concreto, do cortejo dos documentos carreado aos autos, constata-se que os descontos do empréstimo consignado não ultrapassam a aludida margem legal de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor.

V. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba".

VI. O agravado também contraiu empréstimos junto ao agravante de natureza pessoal, operação denominada BANPARACARD, cujas parcelas incidem diretamente em sua conta corrente.

VII. Sobre o tema, a Quarta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que &ldquo;não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado;

VIII. Nesse passo, a limitação de descontos só poderá recair sobre os empréstimos consignados contratados com pagamento mediante desconto em folha de pagamento, e não sobre os empréstimos em que as parcelas são quitadas mediante débito em conta corrente;

XI. Recurso conhecido e improvido para manter os descontos relativos ao empréstimo consignado na limitação de 30% (trinta por cento) dos proventos recebidos pelo recorrente, nos termos da fundamentação.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804486-67.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/04/2021 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA.
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRENTE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSA DA CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO
. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA.

(TJPA,
Processo nº
0805132-77.2019.8.14.0000 – PJE, Rel.
Des. Roberto Gonçalves de Moura,
componente da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado
em 04 de julho de 2019). (grifo nosso).

Portanto, estando constatado que o empréstimo consignado contratado pelo Apelado não ultrapassa o limite de 30% de seus vencimentos, descabe a limitação de descontos na forma constante na sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de APELAÇÃO, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a ação, nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma do julgado, inverto os ônus de sucumbência para condenar o Autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que, em conformidade com o art. 85, § 2º do CPC/15, fixo no percentual de 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 07 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/08/2023